Tribunal: TJMT
Processo: 0007376-69.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007376-69.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DANILO HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 058.436.601-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, APELANTE USUÁRIO, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS -
ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA TRAFICÂNCIA - NARRATIVAS SEGURAS DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE - APREENSÕES DE
UMA PORÇÃO DE MACONHA NA POSSE DE USUÁRIO
E DINHEIRO COM O APELANTE - ATO DE COMÉRCIO PRESENCIADO PELOS AGENTES PÚBLICOS - DECLARAÇÃO DO USUÁRIO - CONDUTA DO APELANTE - TRÁFICO “FORMIGUINHA” - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA - ARESTO DO TJMT - PROVAS IDÔNEAS PARA CONDENAÇÃO - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 -
CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS - RESPONSABILIZAÇÃO PELO TRÁFICO NÃO ELIDIDA - ACÓRDÃOS DO TJMT -
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO INJUSTIFICÁVEL -
TRÁFICO PRIVILEGIADO -
AÇÕES CRIMINAIS EM CURSO - DELITOS COMETIDOS HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS - INSTRUÇÕES PROCESSUAIS NÃO CONCLUÍDAS -
ORIENTAÇÃO DO STF
-
PRIMARIEDADE -
NÃO COMPROVAÇÃO DE HABITUALIDADE DE TRAFICÂNCIA -
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO EVIDENCIADA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS -
PENA REDEFINIDA - REGIME ABERTO AUTORIZADO - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AUTORIZADA - CP, ART. 44 - ACÓRDÃO DO TJMT - RE
CURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA APLICAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, READEQUAR AS PENAS, ESTABELECER O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Os
depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [declaração de usuário de drogas e apreensão de droga e dinheiro]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

C
abe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

“Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.”
(STF, HC nº 173806/MG)

A pena imposta
[1 ano e 8 meses de reclusão
], a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade e a natureza da droga apreendida [1,53g de maconha] justificam o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

“Se preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e
circunstâncias
judiciais
favoráveis
-, a sanção corporal deve ser substituída por restritivas de direitos.”
(TJMT, N.U 0008792-58.2014.8.11.0037)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007376-69.2016.8.11.0042 -

COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S):

DANILO HENRIQUE DE ARRUDA

APELADOS (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por DANILO HENRIQUE DE ARRUDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 431591), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 175/192).

O apelante sustenta que: 1)
as provas seriam insuficientes para condenação; 2)

a maconha apreendida seria destinada ao consumo pessoal; 3) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso ou reduzidas as penas (fls. 214/221).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 203/212).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida absolvição do apelante por insuficiência de provas de autoria – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas nos autos – SUBSIDIARIAMENTE – 2) Pretendida a desclassificação do crime de tráfico para a contravenção penal de posse para consumo – Impossibilidade – Provas amealhadas nos autos apontam seguramente para a traficância – 3) Pretendida a aplicação do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Apelante não preenche os requisitos do §4º do art. 33 da lei de drogas – Pelo desprovimento do recurso.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – fls. 229/234)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 25 de fevereiro de 2016, por volta de 16h, na Rua Nilton Rabelo de Castro, Bairro Pedra 90, na Praça do CAIC, recinto onde se realiza espetáculos ou diversões de qualquer natureza, desautorizadamente, o denunciado Danilo Henrique de arruda vendeu 01 (uma) porção de maconha com massa de 1,53g (um grama e cinquenta e três centigramas), conforme Laudo Preliminar n°. 0472/2016, fl. 20. [...]

Diante do exposto, existem elementos suficientes para a abertura de ação penal e, por isso, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência DANILO HENRIQUE DE ARRUDA como incurso no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.”

(Ricardo Alexandre S. V. Marques, promotor de Justiça - fls. 9/11)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 23 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar (fl. 25) e toxicológico definitivo (fls. 79/80) [...]

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

Em seu interrogatório judicial o réu DANILO HENRIQUE DE ARRUDA afirmou [...]

A testemunha de policial militar SAULO DA SILVA PAULA [...]

Denota-se que o acusado, nas duas oportunidades em que foi interrogado (delegacia, fl. 12 e juízo, fl.103), negou qualquer envolvimento com a substância entorpecente apreendida e com a traficância, sustentando somente sua condição de usuário de drogas.

Consoante à versão do denunciado, estava na Praça do CAIC para fumar um “brau”, ocasião em que um indivíduo identificado como Roberto lhe pediu um papel de seda para enrolar a porção de droga que pretendia consumir, destacando que no momento em que entregava o papel para Roberto foi abordado pela guarnição da polícia militar.

Ressaltou o acusado que durante a ação policial nada foi encontrado consigo, porquanto colocou a porção de maconha que tinha em seu poder na boca, mastigando-a e engolindo-a.

Ademais, negou que tivesse fornecido, a título oneroso ou gratuito, a porção de entorpecente que foi apreendida na posse do indivíduo Roberto, não sabendo explicar porque Roberto o apontou como sendo a pessoa que lhe vendeu a droga.

Por fim, quanto ao dinheiro apreendido consigo, o réu disse tratar-se da quantia de R$21,00 (vinte e um reais), que pertencia a sua genitora.

Em contrapartida, o policial militar SAULO DA SILVA PAULA afirmou em seu depoimento judicial que sua guarnição fazia rondas pelo local dos fatos quando o policial que o acompanhava visualizou dois indivíduos em atitude suspeita, informando-lhe que um deles repassava algum objeto para o outro. Diante disso, fizeram a abordagem do acusado e do indivíduo identificado como Roberto, ocasião em que lograram êxito em encontrar com Roberto uma porção de substância entorpecente e com o denunciado certa quantia em dinheiro, em notas trocadas.

Ademais, SAULO destacou que no momento da abordagem o réu mastigou a porção de droga que trazia consigo, e que o indivíduo Roberto delatou o réu como o vendedor do entorpecente apreendido em seu poder.

Na Delegacia de Polícia SAULO DA SILVA PAULA declarou [...]

Muito embora o policial militar GERALDO CANDIDO DA SILVA NETO não tenha sido ouvido em juízo, na Delegacia de Polícia afirmou com convicção ter visualizado o exato momento em que o acusado vendeu ao indivíduo Roberto a porção de maconha apreendida, pelo valor de R$5,00 [...]

Não bastasse isso, ROBERTO ALVES FREIRE DE MORAES ao ser ouvido no Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 35/2016, asseverou ter comprado a porção de droga apreendida consigo do acusado, pagando por ela R$5,00 (cinco reais), senão vejamos: [...]

Frise-se que o indivíduo ROBERTO ALVES FREIRE DE MORAES afirmou ter comprado uma porção de maconha do réu, pagando pela droga a quantia de R$5,00 (cinco reais), ou seja, o mesmo valor que o policial GERALDO CANDIDO DA SILVA NETO disse ter visto ROBERTO repassar para o acusado e que foi apreendido em poder do réu. Inclusive, o policial SAULO DA SILVA PAULA, no momento da abordagem destacou que mostrou ao indivíduo ROBERTO a nota de R$5,00 (cinco reais) apreendida, a qual foi reconhecida pelo próprio como sendo o dinheiro que usou para aquisição da droga.

Vê-se, pois, que a versão apresentada por ROBERTO ALVES FREIRE DE MORAES converge perfeitamente com o depoimento do policial militar GERALDO CANDIDO DA SILVA NETO que, a despeito das declarações de ambos não terem sido ratificadas em juízo, foram corroboradas pelo testemunho do policial SAULO DA SILVA PAULA colhido no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos Policiais Militares e Investigadores não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Frise-se, pois, que mesmo que o réu seja usuário, nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. [...]

É que geralmente, a realidade tem demonstrado que, em muitos casos, é extremamente difícil identificar se a conduta típica configura hipótese de porte para consumo pessoal ou de tráfico de pequena quantidade, já que as quadrilhas do tráfico comercializam a droga em doses ou porções reduzidas e utilizam, para a execução desse sinistro, pequenos traficantes que são também consumidores, pagando, estes, o preço de seu vício com o trabalho sujo de repassar a droga a outros.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado DANILO HENRIQUE DE ARRUDA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33 “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de vender droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o acusado DANILO HENRIQUE DE ARRUDA, [...] nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/2006, bem como ABSOLVÊ-LO da imputação descrita no artigo 40, inciso III, da mesma lei, o fazendo com respaldo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]

[...] não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que na época dos fatos o condenado fosse primário e não ostentasse registros criminais com trânsito em julgado, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, porquanto se infere da sua folha de antecedentes criminais (fls. 128 e cópia anexa), que ele responde a outras ações criminais em curso, revelando, destarte, que não faz jus ao aludido benefício. [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de DANILO HENRIQUE DE ARRUDA, [...] no patamar de 05 (Cinco) anos de reclusão. [...]

[...] FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO [...]”
(
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, juiz de Direito – fls. 175/192).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 37), Laudo de Constatação nº 0472/2016 (fls. 39/40), e Laudo Pericial nº 3.14.2016.25591-01 (fls. 101/103), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Saulo da Silva Paula e Geraldo Candido da Silva Neto, policiais militares (fls. 15 e 16), Roberto Alves Freire de Moraes, usuário de drogas (fls. 46), bem como DANILO HENRIQUE DE ARRUDA, apelante (fls. 18/20).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Saulo da Silva Paula, policial militar, e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias de fls. 223).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 25.2.2016, por volta das 16h, os policiais militares Saulo da Silva Paula e
Geraldo Candido da Silva Neto
realizavam rondas no bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, quando visualizaram, na praça CAIC, o apelante
DANILO HENRIQUE DE ARRUDA
entregando uma porção de entorpecente para
Roberto Alves Freire de Moraes,
recebendo deste o valor de R$ 5,00 (cinco reais) e engolindo uma porção de maconha, tão logo percebeu a presença da equipe policial. Em abordagem, os agentes públicos encontraram dinheiro na posse do apelante [R$ 21,00 em notas de R$10,00, R$5,00 e R$2,00] e uma porção de maconha, com o usuário
Roberto Alves Freire de Moraes (fls. 9/11);

- Saulo da Silva Paula e Geraldo Candido da Silva Neto [policiais militares], perante o Delegado de Polícia, relataram fazerem parte da guarnição de motociclismo e estarem nas imediações da praça CAIC quando visualizaram
“o exato momento em que DANILO entregava a Roberto uma porção de maconha e Roberto repassava o valor de R$ 5,00 a DANILO”
; no momento da abordagem
“DANILO colocou uma porção da substância na boca e engoliu”
; foi localizado com
“DANILO o valor de R$ 21,00 reais em notas trocadas de 10, 5 e 2”
e
“com Roberto uma trouxinha de maconha adquirida de DANILO”
;
“ao mostrar para Roberto a nota de R$ 5,00, a qual estava úmida, encontrada com DANILO, este confirmou que era a nota repassada a ele”
(fls. 15 e 16). Na instrução, Saulo da Silva Paula confirmou o relato extrajudicial (Relatório de Mídias de fls. 223);

-
Roberto Alves Freire de Moraes [usuário de drogas, na Delegacia de Polícia, narrou
“que estava comprando droga quando chegou uma viatura da polícia militar”
;
“pagou ao rapaz (DANILO) a importância de R$ 5,00”
;
“quando chegou na praça ele já estava por ali, encostou nele e pediu a droga e nesse momento chegaram os policiais militares”
(fls. 46);

- o apelante admitiu ter engolido uma porção de maconha, logo depois de visualizar a equipe policial; alegou que a droga era destinada para uso próprio, ter repassado apenas um pedaço de papel de seda ao usuário Roberto Alves Freire de Moraes, não houver tempo hábil para o usuário enrolar da droga (fls. 18/20 e Relatório de Mídias de fls. 223).

Dito isso, vejamos.

O envolvimento do apelante na traficância está demonstrado pelas narrativas seguras e coerentes dos policiais militares Geraldo Candido da Silva Neto [perante o delegado de polícia] e Saulo da Silva Paula [em ambas as fases da persecução penal]; pelas apreensões de
uma porção de maconha de 1,53g (um grama e cinquenta e três centigramas) na posse do usuário
Roberto Alves Freire de Moraes
e o valor de R$21
,00 (vinte e um reais) com o apelante, imediatamente após o ato de comércio presenciado pelos referidos agentes públicos; assim como pela declaração do usuário [Roberto Alves Freire de Moraes], na fase policial, o qual admitiu ter adquirido a droga do apelante, instantes antes da equipe policial chegar ao local.

Outrossim, o usuário de drogas confirmou ter pago o valor de R$ 5,00 (cinco reais) pela porção de maconha, cuja nota foi localizada no bolso do apelante e fora diferenciada das demais cédulas encontradas com ele, por ser a única que estava úmida.

Ademais, a porção de maconha apreendida estava previamente embalada para venda, a afastar a assertiva do apelante de que forneceu apelas um pedaço de
“papel de seda”
ao usuário, sobretudo porque o próprio apelante afirmou
“que não deu tempo pra enrolar a droga”
.

Não bastasse, o apelante admitiu, tanto na fase inquisitiva quanto na instrução, ter engolido outra porção de maconha, tão logo visualizou os policiais militares, a demonstrar que a droga encontrada com o usuário não era a única que ele possuía para venda.

A conduta do apelante [vender porção individual de maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; Ap nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Por efeito, os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [declaração de usuário de drogas e apreensão de droga e dinheiro]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Noutro giro, cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Em relação ao tráfico privilegiado,
não foi reconhecido, pelo juiz da causa, ao considerar que
“
há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, porquanto se infere da sua folha de antecedentes criminais, que ele responde a outras ações criminais em curso”
.

Todavia, os registros criminais referem-se a uma tentativa de furto e um porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor (fls. 167/167), praticados há aproximadamente 5 (cinco) anos [25.8.2015 e 16.4.2016], cujas instruções processuais não foram concluídas (Sistema
Primus
- Códigos 434440 e 416064), de modo que não se mostram suficientes, em si, para evidenciar dedicação às atividades criminosas, segundo orientação do c. STF,
in verbis
:

“PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 - ATIVIDADES CRIMINOSAS - DEDICAÇÃO - PROCESSOS EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.”
(HC nº 173806/MG - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020)

Tecnicamente, o
apelante é primário e inexiste comprovação de habitualidade de traficância do apelante e/ou do seu envolvimento em organização criminosa, nos autos.

Nesse quadro,
preenchidos os requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], impõe-se reconhecer a incidência dessa minorante na fração máxima de 2/3
(TJMT, N.U
0015991-11.2018.8.11.0064
- Primeira Câmara Criminal - 23.10.2020).

Consequentemente, redimensionam-se as penas do tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime,
a pena imposta
[1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
], a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade e a natureza da droga apreendida [1,53g de maconha] justificam o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

A propósito, esta e. Câmara posicionou-se:

“Face à quantidade de pena imposta e às condições pessoais
favoráveis
ao acusado, fixa-se o
regime
inicial
aberto
para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.
(TJMT, Ap nº 112619/2017 - Primeira Câmara Criminal - 3.8.2018)

Por fim, a reprimenda inferior a 4 (quatro) anos, o crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelante não reincidente e as circunstâncias judiciais favoráveis, autorizam a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Nessa vertente, colaciona-se acordão desta e. Câmara:

“Se preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e
circunstâncias
judiciais
favoráveis
-, a sanção corporal deve ser substituída por restritivas de direitos.”
(N.U 0008792-58.2014.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para, reconhecido o tráfico privilegiado, readequar as penas do apelante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas
restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020